Tribunal: TJSP
Processo: 1015410-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - falha na prestação de serviços - reconhecimento - falta de prova da justa causa para bloqueio de numerário em conta corrente - multa diária fixada de acordo com o art. 537 do CPC - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.